Tribunal: TJBA
Processo: 8007450-52.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007450-52.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DISSULBA INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA.

Advogado(s)
:
PAULA MUCIDA CRUZ DE FREITAS

APELADO: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL
EM

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO. VEÍCULO RECOLHIDO PARA REPARO. CLÁUSULA DE OFERECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA POR 07 DIAS. LEGALIDADE. REPARO NÃO RESOLVIDO NO PRAZO. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO RESERVA APÓS O PRAZO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação
interposta
em face de sentença que
reconheceu a validade da cláusula contratual que limitava o uso de veículo reserva por 07 (sete) dias, concluindo pela legalidade da cobrança d
a

locação
pela permanência da parte com o veículo reserva pelo
período excedente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar a pertinência da emissão de fatura
correspondente ao prazo excedente a 7 dias de utilização do carro reserva,
em contrato originário de locação de veículo, quando a locadora permaneceu com o automóvel recolhido para reparo, e continuou a receber pela locação do bem.

III. Razões de decidir

3.
Em que pese não existir nenhuma ilegalidade na limitação da obrigação de disponibilizar veículo reserva pelo prazo de 07 (sete) dias
(o que afasta a procedência do pedido de declaração da nulidade da cláusula 7.6 do contrato)
, o fato é que o objeto do contrato é a locação de veículo, o que implica na obrigação da
locadora
em disponibilizar o objeto do contrato: em perfeitas condições de uso.

4. Se assim não o faz, não pode
a ré
pretender receber os aluguéis decorrentes do contrato de locação
de
07 (sete) veículos de forma integral, quando deixa de disponibilizar um deles (recolhido para realização de reparo)
e ainda assim pretender que o autor pague a mais pela locação de veículo reserva.

IV. Dispositivo

7. APELO PARCIALMENTE PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007450-52.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante DISSULBA INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA. e como apelada KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA..

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA